Tribunal: TJSP
Processo: 2139313-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139313-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é paciente JOÃO
PEDRO
MARÇAL
NUNES,
Impetrantes
ANDRÉA
VALDEVITE
e
TAINÁ
FERNANDES FERREIRA, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DO
PLANTÃO DE RIBEIRÃO PRETO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139313-44.2020.8.26.0000 -Voto no 46.116 M
2
Habeas Corpus no 2139313-44.2020
Comarca:
Sertãozinho
Impetrantes: Andréa Valdevite
Tainá Fernandes Ferreira
Paciente:
João Pedro Marçal Nunes
Voto no 46.116
Vistos.
A presente ordem é impetrada em favor do
paciente,
que
estaria
sofrendo
constrangimento
ilegal imposto pelo Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Sertãozinho, Proc. no 1501325-97.2020, em
razão da conversão de sua prisão em flagrante em
preventiva, em decisão carente de fundamentação, e
apesar de ausentes os pressupostos autorizadores da
custódia cautelar. O digno impetrante busca, desse
modo, o relaxamento da visão em flagrante e a
revogação da preventiva, acenando, ainda, com a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares
alternativas ao cárcere, argumentando também com a
Recomendação no 62/2020 do CNJ e o quadro atual de
pandemia.
Liminar indeferida este Relator.
Vieram
as
informações,
devidamente
instruídas. O parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante delito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139313-44.2020.8.26.0000 -Voto no 46.116 M
3
está sendo investigado pela suposta prática de
tráfico ilícito de entorpecentes.
Pelas cópias juntadas e em consulta à ação
penal de origem pelo SAJ, em que pese a argumentação
do
digno
impetrante
acerca
da
ilegalidade
do
flagrante, este encontrava-se formalmente em ordem.
Ademais, verifica-se haver nos autos prova da
materialidade do delito e indícios suficientes de
autoria.
A decisão que determinou a conversão da
prisão
em
flagrante
em
preventiva
foi
bem
fundamentada (cf. fls. 63/66), analisando o caso
concreto e com vistas, em especial, à garantia da
ordem pública, tendo o MM. Juiz de 1o grau
ressaltado a gravidade do crime em tela e o fato de
que, apesar de primário, o paciente ostenta duas
passagens, perante a Vara da Infância, pela prática
de atos infracionais equiparados ao tráfico ilícito
de entorpecentes.
E, de fato, trata-se, em tese, de tráfico
ilícito de drogas, delito grave, equiparado a
hediondo e que fomenta a prática de inúmeros outros
crimes, bem como causa notórios prejuízos à saúde
pública, sendo certo que, no caso em tela, teriam
sido apreendidas 25 porções de cocaína (23,52g), em
patrulhamento policial ostensivo, tratando-se o
local dos fatos de conhecido ponto de tráfico.
Consta, ademais, que, durante a tentativa de evasão,
o paciente teria dispensado um pote contendo as
aludidas porções de cocaína, o que motivou sua
prisão.
As circunstâncias acima delineadas também
indicam que seriam insuficientes, no presente caso,
as medidas cautelares previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal, haja vista que a prisão
preventiva é necessária para garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139313-44.2020.8.26.0000 -Voto no 46.116 M
4
pública, ante o risco de reiteração delitiva que se
verifica.
Oportuno anotar, por fim, que as teses de
inocência do paciente e de que, em eventual
condenação, o paciente poderia ser beneficiado com o
redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, , não
podem ser consideradas como fundamentos para a
revogação da prisão preventiva, pois tais questões
demandam análise e considerações sobre o mérito da
ação penal, o que é vedado nos estreitos limites de
cognição do habeas corpus.
É certo ainda que a prisão preventiva, a
qual possui natureza processual, não deve ser
confundida com a prisão penal. Ou seja, o princípio
da presunção de inocência não é afetado pelo
instituto da prisão cautelar.
Ademais, os argumentos de primariedade e
residência fixa não são suficientes, por si sós,
para a obtenção do benefício pleiteado.
E a despeito da atual situação de pandemia
de COVID-19, não constam dos autos documentos no
sentido de que o paciente, que não é idoso, integre
grupo de risco, ou, mesmo, informações com relação a
perigo concreto no presídio onde ele se encontra
custodiado.
Não
há,
pois,
qualquer
constrangimento
ilegal a ser sanado.
Por
tais
motivos,
meu
voto
denega
a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator